Tribunal: TJMT
Processo: 0001182-24.2014.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001182-24.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DANIEL HENRIQUE GONCALVES DA CONCEICAO - CPF: 043.388.001-51 (APELANTE), BRUNIELE DA SILVA MONTEIRO (VÍTIMA), LUIZ OTAVIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 040.544.021-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON SIQUEIRA DE FARIA - CPF: 046.806.141-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

IMPROCEDÊNCIA.

PROVA COERENTE E CONVINCENTE DA AUTORIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DELEGACIA. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES GERALMENTE PRATICADOS SEM TESTEMUNHAS.
2.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 1 DA TCCR/TJMT. COMPROVADO EMPREGO DE ARMA NA AÇÃO DELITIVA.
APELO DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, tais como as palavras da vítima em Juízo, que assumem essencial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo quando em harmonia com as demais provas produzidas nos autos (reconhecimento pessoal em Delegacia e
provas testemunhais judicializadas).
Precedentes STJ.

2.
O reconhecimento da causa especial de aumento de pena do crime de Roubo com o emprego de arma de fogo independe da apreensão e submissão do artefato letal à perícia, sendo suficiente que tal circunstância seja demonstrada mediante outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações das vítimas sobre seu uso durante a consumação do crime. Inteligência do Enunciado nº. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
,
in verbis
:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Daniel Henrique Gonçalves da Conceição
foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 12
dias-multa, pela prática do crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de arma de fogo e Concurso de agentes
(art. 157, §2º, II e parágrafo 2º-A, inc. I, do CP) (Id.
71877469
).

Em suas razões recursais, pleiteou a
absolvição
por
insuficiência probatória;
subsidiariamente,
visou o
afastamento da majorante
do emprego de arma de fogo (Id.
71877479
).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
71877480
).

Por seu turno, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do apelo,
conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id.
72828991
):

Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva:
Pretendida a absolvição
do acusado, ao argumento de
ausência de prova
para embasar o édito condenatório –
Impossibilidade
– Materialidade e autoria devidamente comprovadas –
Depoimento seguro da vítima, somados as demais provas
colhidas nos autos –
Pretendido o
decote da majorante da arma de fogo
– Inaplicabilidade – Majorante devidamente configurada e
provada pelos depoimentos
das vítimas –
Desnecessidade de apreensão e perícia
da arma de fogo –
Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 29 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021